Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. COMPANHEIRA CORRÉ NA MESMA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA QUAL O INTERNO ENCONTRA-SE RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE VISITA. ARTIGO 5o DA PORTARIA N. 008/2016, DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Tal dispositivo consagra a relevância da presença dos familiares e do apoio destes para a reeducação e reinserção do sentenciado na sociedade, pois a manutenção do convívio familiar é salutar e extremamente benéfica para a ressocialização do preso, constituindo, pois, direito a ser preservado e garantido ao encarcerado pelo Estado.
2. A Constituição Federal, por sua vez, assegura a assistência da família ao preso. Da mesma forma, as Regras Mínimas da ONU para o Tratamento de Reclusos e a Resolução n.o 14 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária buscam assegurar o direito de comunicação dos presos com familiares, parentes, amigos ou instituições idôneas, por correspondência ou por meio de visitas.
3. Saliente-se, entretanto, que o direito de visitas ao preso não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.
4. O artigo 5o da Portaria n. 008/2016, da Vara de Execuções Penais, estabelece que não serão permitidas visitas ao apenado se o visitante figurar como corréu na ação penal da qual o interno estiver recolhido.
5. Deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que indeferiu a visitação da companheira do apenado que é corré na mesma ação em que o ele se encontra recolhido. Precedentes.
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.